Tribunal: STF
Processo: RHC 233627
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Diego Borges, pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 e 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.562/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, em 22.2.2022, julgou procedente a denúncia para “condenar DIEGO BORGES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, já valorados, por infração ao art. 180, caput, do CP” (fl. 80, e-doc. 8). 



    3. Em 13.12.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001267-27.2021.8.24.0038/SC, interposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, “conhece[u] do recurso e [deu]-lhe parcial provimento, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto” (fl. 1, e-doc. 15). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. ALTO VALOR DO BEM RECEPTADO. NÃO CABIMENTO. VEÍCULO QUE FOI RESTITUÍDO À VÍTIMA, SEM NOTÍCIAS DE AVARIAS. PREJUÍZO MATERIAL QUE NÃO EXTRAPOLOU AO ESPERADO PARA O TIPO PENAL. 



    MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EXEGESE DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15).



    4. Em 15.2.2023, contra esse julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 802.562/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu medida liminar e pediu que “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para restabelecer o regime inicial aberto ao Paciente, conforme fixado na sentença” (fl. 5, e-doc. 3).



    Em 16.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu o habeas corpus por ser sucedâneo de revisão criminal e assentou ser não caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 19).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 e 28.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 52).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “[n]ão obstante o trânsito em julgado da Ação Penal a qual busca se remediar seus efeitos com a presente impetração, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que, na excepcionalidade da hipótese e desde que presentes acervo probatório pré-constituído e o delineamento de fatos incontroversos, cabível se mostra a ação de Habeas Corpus” (fl. 3, e-doc. 62).



    Assevera que “o TJSC deu provimento ao apelo ministerial para aplicar o regime semiaberto a uma pena privativa estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão, sem a devida fundamentação para justificar o regime mais severo” (fl. 4, e-doc. 62). 



    Argumenta que “[n]ão se pode desprezar que a pena aplicada — no que se inclui o regime prisional fixado para início do cumprimento da pena de reclusão — deve guardar proporcionalidade à gravidade do delito praticado. A pena não pode extrapolar a culpabilidade do infrator pela conduta praticada” (fl. 5, e-doc. 62).



    Sustenta ser o paciente primário e observa que o delito pelo qual foi condenado seria “o de mínimo desvalor(da ação e do resultado) que não merece a mais drástica resposta estatal prevista no ordenamento jurídico (privação de liberdade) que, diante da realidade do sistema prisional, composto por deletérias jaulas marginalizantes e ofensivas à dignidade, torna-o ainda mais severo e desumano. Sem contar o efeito criminógeno e dessocializador do cárcere, sendo inconveniente à sociedade a prisionalização do PACIENTE por alguns meses (ele terá direito à progressão após 2 meses de encarceramento)” (sic, fl. 6, e-doc. 62).



    Defende que “havendo um único fator desabonador (antecedentes) dentre oito circunstâncias judiciais, estas lhe são majoritariamente favoráveis, logo, não há fundamentação idônea para a impor a fixação de regime semiaberto para resgate da pena imposta” (fl. 7, e-doc. 62).



    Este o pedido: 



    “(...) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para determinar ao STJ que conheça da impetração e julgue seu mérito, não verificado nenhum óbice formal à presente impetração; subsidiariamente, seja desde logo concedida a ordem para substituir o regime inicial de cumprimento de pena pelo aberto, nos termos do pedido na impetração deste remédio constitucional” (fls. 7-8, e-doc. 62).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 81).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento ao recurso, anotando inviável o habeas corpus por ser sucedâneo de revisão criminal e porque “O regime inicial de cumprimento de pena encontra-se devidamente fundamentado” (e-doc. 89).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Consta no e-doc. 82 certidão de que o acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente transitou em julgado em 24.11.2022, antes de o Habeas Corpus n. 802.562/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 15.2.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. O argumento seria a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto.



    9. Ao anotar que não seria caso de ordem de ofício, mantendo-se o regime semiaberto, no Habeas Corpus n. 802.562/SC, o Relator assentou ser idônea a fundamentação para a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena em razão de circunstâncias judiciais negativas. Confiram-se trechos da decisão monocrática:



    “O writ é manifestamente inadmissível.



    De início, ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. (...)



    Tampouco diviso constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), pois, quanto ao regime, o Tribunal de origem [Tribunal de Justiça de Santa Catarina] consignou o seguinte (fl. 337 - grifo nosso): 



    [...] No mais, requereu o apelante a modificação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença para o semiaberto. E, no ponto, razão lhe assiste. Com efeito, o art. 33 do Código Penal, ao discorrer sobre as diretrizes a serem analisadas quando da fixação do regime prisional inicial, estabelece que, além do quantum de pena aplicado, devem ser consideradas a reincidência e as circunstâncias judiciais. A propósito, dispõe in verbis: 



    ‘Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...]



    § 3° - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no Art. 59 deste Código’. 



    In casu, muito embora a reprimenda tenha sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos, contata-se que o réu possui uma circunstância judicial negativada em seu desfavor (antecedentes), pela prática de crime contra o patrimônio, indicando a necessidade de fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena, à luz do disposto no art. 33, § 3°, do Código Penal. […]



    3. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer inicial de do recurso e dar-lhe parcial provimento, semiaberto.



    Com efeito, diversamente do apontado pela defesa, a instância ordinária apresentou fundamentação idônea para a imposição do regime inicial semiaberto, apontando a circunstância judicial (maus antecedentes) em seu desfavor, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 2. Mesmo com a pena final estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, em razão da agravante da reincidência, possibilita-se a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. 3. ‘Consoante dispõe a Súmula n. 269 desta Corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.059/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/8/2022). [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 712.102/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/10/2022 - grifo nosso).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 34, XVIII, a, do RISTJ). Publique-se” (fls. 1-3, e-doc. 19).



    A existência de circunstância judicial desfavorável permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.081-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora